Tribunal: TJES
Processo: 5012483-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012483-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MULTIPLUS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) E DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD INDEFERIDOS – TEMA REPETITIVO N. 1.137 –
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – CONSULTA AO CCS –

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – PRECEDENTES DO C. STJ E DO ÓRGÃO JULGADOR – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – MEDIDAS DEFERIDAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Não se aplica ao caso concreto a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1137), haja vista que as pretendidas consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e averbação de restrição à circulação de veículos localizados via RENAJUD, não constituem medidas passíveis de deferimento pelo juiz com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015 (
v.g
.: retenção de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e outras), por não se tratarem de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação que tenha por objeto prestação pecuniária, e sim, em providências em prol da obtenção de informações acerca da existência de bens penhoráveis.

2)
O chamado CCS nada mais é do que um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

3)
O entendimento hodierno do colendo Superior Tribunal de Justiça, do qual não se afasta o deste egrégio Tribunal, é de que inexiste impedimento à consulta ao CCS por se tratar de mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

4)
Da mesma forma, inexiste óbice à averbação de restrição de circulação e transferência de veículos registrados como pertencentes à agravada, por se tratar de medida coercitiva adequada e revestida de razoabilidade, que tem por escopo o de viabilizar a efetividade da execução, contribuir para a localização de veículos e, em última análise, evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo munido de boa-fé.

5
)
Não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, dada a possibilidade de ser determinada pelo juiz, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos, em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho de suas atividades ou mesmo a eventual desnecessidade da medida.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Eletrosol
d
a Logística e Importação Ltda
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (Id origem 30765050) que, em “
ação declaratória
”, em sede de
cumprimento de sentença
, ajuizada em face de
Fujiwara Equipamentos de Proteção Individual Ltda.
, cuja atual razão social é
Multiplus Bebidas e Alimentos Ltda.
, indeferiu os pedidos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e de averbação de restrição à circulação de veículos localizados via RENAJUD.

Em suas razões recursais (Id 6355766), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a posição sufragada pelo Juízo de 1º grau contraria o disposto nos arts. 139, IV e 797 do Código de Processo Civil, e destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
se a execução se realiza no interesse do credor e ao Judiciário compete determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, não há justo motivo para negar a realização de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);
(iii)
a consulta ao CCS é essencial para caracterizar as hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil;
(iv)
ao indeferir a averbar restrição à circulação nos veículos identificados através da plataforma RENAJUD, o Juízo de 1º grau também contrariou os arts. 139, IV e 797 do CPC/2015, além de antagonizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e que
(v)
o Juízo de 1º grau determinou a sua intimação para impulsionar o feito, ignorando que já havia sido formulado pedido de penhora e avaliação, que não foi objeto de análise.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, faço o registro de que, apesar de ter vislumbrado, ao recepcionar o presente recurso, a possibilidade de
suspender
o seu processamento, à luz do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ProAfR nº 1.955.539/SP
1
(Tema Repetitivo nº 1137), uma análise mais acurada dos autos eletrônicos revelou a inaplicabilidade de tal orientação ao caso concreto, haja vista que as pretendidas consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e averbação de restrição à circulação de veículos localizados via RENAJUD,
não constituem medidas passíveis de deferimento pelo juiz com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015
(
v.g
.: retenção de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e outras), por não se tratarem de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação que tenha por objeto prestação pecuniária, e sim, em providências em prol da obtenção de informações acerca da existência de bens penhoráveis.

Feito o breve parêntese e já incursionando no conteúdo meritório, tem razão à agravante ao sustentar a inexistência de óbice ao deferimento do pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS.

O chamado CCS nada mais é do que um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas
não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações
.

O entendimento hodierno do colendo Superior Tribunal de Justiça, do qual não se afasta o deste egrégio Tribunal, é de que inexiste impedimento à consulta ao CCS por se tratar de mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ‘
o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS
’ REsp 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
. Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464.714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.

3. (...)

4 . Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.886.293/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.

1- (...)

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6-
O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud
.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos.
Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS
. Precedente.

8- Dessa forma,
não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis
, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

9- Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.938.665/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021)

No mesmo sentido, seguem precedentes desta egrégia Quarta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
A recente jurisprudência do C. STJ se posiciona no sentido de que o acesso às informações do CCS-BACEN serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos, não se mostrando razoável negar a pesquisa exploratória no referido cadastro informativo, o qual é plenamente aplicável nos procedimentos cíveis como mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito
.

II - Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5001517-87.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado PJe em 19/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO CCS/BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos).

2. O Conselho Nacional de Justiça esclarece em seu site que ‘o principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas’.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o referido cadastro é apenas mais um mecanismo colocado à disposição do credor na busca pela satisfação do seu crédito.

4. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor e da possibilidade de atribuição de medidas atípicas,
não haver qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito
.

5. Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002190-80.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado PJe em 04/08/2022)

De igual forma, não vislumbro óbice à averbação de restrição de circulação e transferência de veículos registrados como pertencentes à agravada, por se tratar de medida coercitiva adequada e revestida de razoabilidade, que tem por escopo o de viabilizar a efetividade da execução, contribuir para a localização de veículos e, em última análise, evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo munido de boa-fé.

Novamente recorro ao repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente vem admitindo a possibilidade de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD, a fim de satisfazer a tutela jurisdicional postulada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo
.

2. Agravo Interno não provido.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.820.182/PR, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/10/2019, DJe de 18/10/2019)

“EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.

II -
A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito
.

III - Recurso especial provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.778.360/RS, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

1. (...)

5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
.

6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.

7. Recurso especial conhecido e não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.744.401/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Em que pese a probabilidade de sobrevir argumentação da agravada de que os veículos são indispensáveis à consecução de suas atividades empresariais – conforme é comum em tais hipóteses – considero inexistir risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, diante da possibilidade de ser determinada pelo juiz, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos (que, inclusive, já foi cumprida perante o Juízo de 1º grau – Id origem 35523386), em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho de suas atividades ou mesmo a eventual desnecessidade da medida.

Do exposto, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
a fim de determinar:
(i)
a realização de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) a fim de obter informações porventura disponíveis em relação à executada/agravada; e
(ii)
a averbação de restrição à circulação dos veículos identificados, via sistema RENAJUD, como sendo de propriedade da agravada, a fim de viabilizar sua localização e apreensão.

É como voto!

_______________________________

1
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15). 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.”

(ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.